Tribunal: TJMT
Processo: 1020577-46.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
V) EMENTA
TRÊS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - OITIVA DE TESTEMUNHAS - PROVA QUE NÃO INFLUENCIA NO RESULTADO DO JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - ACIDENTE POR DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, §6o, CF - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA - CULPA CONCORRENTE DEMONSTRADA - AUTOR QUE CONTRIBUIU ATIVAMENTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - MORTE DA ESPOSA - QUEIMADURAS EM MAIS DE METADE DO CORPO E AMPUTAÇÃO DE MEMBROS - CUMULAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - POSSIBILIDADE - PENSIONAMENTO MENSAL - INCAPACIDADE COMPROVADA - VALORES DAS INDENIZAÇÕES ADEQUADOS - REDUÇÃO DOS VALORES PELA METADE PELA CULPA CONCORRENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §9o DO CPC - SEGURADORA - RESPONSABILIDADE ATÉ O LIMITE DA APÓLICE - SÚMULA 537/STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E RECURSOS DA SEGURADORA E DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O indeferimento de oitiva de testemunhas, por si só, não configura cerceamento do direito de defesa, máxime porque a prova postulada não se fez indispensável à solução da controvérsia.
2. Ainda que as razões recursais sejam genéricas e reiterem, na verdade, as teses defensivas, tal fato não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, porque é suficiente que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.
3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica prestadora dos serviços é objetiva e, portanto, independe da existência de culpa, basta a comprovação dos danos, da realização dos serviços e do liame de causalidade entre os danos e os serviços, para que a responsabilização se confirme, a menos que se prove a inexistência de serviços defeituosos ou a culpa exclusiva do consumidor.
4. É caso de reconhecer a culpa concorrente, porque houve contribuição do autor para a ocorrência do acidente, ao manusear, de maneira imprudente, uma longa haste de madeira/antena nas proximidades dos fios de alta tensão e, por outro lado, não há como afastar a responsabilidade da concessionária, porquanto o laudo pericial concluiu que o sistema de proteção não atuou corretamente e deixou de desligar a rede automaticamente, como deveria.
5. O sofrimento causado ao autor pela morte de um membro da família, pelo risco de perder sua própria vida, a internação prolongada e todos os procedimentos a que foi submetido são situações que demonstram o abalo psíquico pelo qual passou, suficiente para caracterizar os danos morais.
6. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
7. “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral” (Súmula 387/STJ).
8. Restou comprovado o dano estético, porque o autor sofreu, além de cicatrizes visíveis, amputação de membros, retirada cirúrgica de pele e tecido muscular, entre outros ̧ o que caracteriza modificação visível e “esteticamente pejorativa” permanente.
9. O Código Civil prevê que, nos casos em que a ofensa resultar em incapacidade que impeça o ofendido de exercer seu ofício, há a possibilidade de condenação ao pensionamento mensal, em valor correspondente à importância do trabalho para o qual se inabilitou e que deve ser pago até que a vítima alcance a expectativa média de vida constante da tabela do IBGE.
10. A culpa concorrente, na proporção de 50% para cada parte (autor e concessionária) leva à redução dos valores das indenizações pela metade (danos morais, danos estéticos e pensionamento mensal).
11. O percentual da condenação por honorários advocatícios incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, como determina o art. 85, § 9o do CPC.
12. “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice” (STJ, Súmula 537).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020577-46.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE RICARDO DUTRA - CPF: 011.128.031-14 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), KARINA MORAIS MAIA WANDERLEY - CPF: 068.301.131-64 (ADVOGADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), JOSE RICARDO DUTRA - CPF: 011.128.031-14 (APELADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), KARINA MORAIS MAIA WANDERLEY - CPF: 068.301.131-64 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DA SEGURADORA E DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

TRÊS RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - OITIVA DE TESTEMUNHAS - PROVA QUE NÃO INFLUENCIA NO RESULTADO DO JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO -
ACIDENTE POR DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- ART. 37, §6o, CF -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA - CULPA CONCORRENTE DEMONSTRADA
- AUTOR QUE CONTRIBUIU ATIVAMENTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE
-
DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO -
MORTE D
A ESPOSA - QUEIMADURAS EM MAIS DE METADE DO CORPO E AMPUTAÇÃO DE MEMBROS - CUMULAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - POSSIBILIDADE -
PENSIONAMENTO MENSAL - INCAPACIDADE COMPROVADA - VALORES DAS INDENIZAÇÕES ADEQUADOS
- REDUÇÃO DOS VALORES PELA METADE PELA CULPA CONCORRENTE
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §9o DO CPC - SEGURADORA
-
RESPONSABILIDADE ATÉ O LIMITE DA APÓLICE
-
SÚMULA 537/STJ
-
SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE
- RECURSO
DO AUTOR
NÃO PROVIDO
E RECURSO
S
DA
SEGURADORA E DA
CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

1. O indeferimento de oitiva de testemunhas, por si só, não configura cerceamento do direito de defesa, máxime porque a prova postulada não se fez indispensável à solução da controvérsia.

2.
Ainda que as razões recursais sejam genéricas e reiterem, na verdade, as teses defensivas, tal fato não impõe necessariamente a
inadmissibilidade do recurso, porque é suficiente que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica prestadora dos serviços é objetiva e, portanto, independe da existência de culpa, basta a comprovação dos danos, da realização dos serviços e do liame de causalidade entre os danos e os serviços, para que a responsabilização se confirme, a menos que se prove a inexistência de serviços defeituosos ou a culpa exclusiva do consumidor.

4.
É caso de
reconhecer a culpa concorrente, porque
houve
contribuição do autor para a ocorrência do acidente, ao manusear, de maneira imprudente, uma longa haste de madeira/antena nas proximidades dos fios de alta tensão
e, por outro lado, não há como afastar a
responsabilidade da concessionária, porquanto o laudo pericial concluiu que o sistema de proteção não atuou corretamente
e
deixou de desligar a rede automaticamente, como deveria.

5.
O sofrimento causado ao autor pela morte de um membro da família, pelo risco de perder sua própria vida, a internação prolongada e todos os procedimentos a que foi submetido são situações que demonstram o abalo psíquico pelo qual passou, suficiente para caracterizar os danos morais.

6.
No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

7.
“É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral” (Súmula 387/STJ).

8.
Restou comprovado o dano estético, porque o autor sofreu, além de cicatrizes
visíveis, amputação de membros, retirada cirúrgica de pele e
tecido muscular, entre outros ̧ o que caracteriza modificação visível e “esteticamente pejorativa” permanente.

9.
O Código Civil prevê que, nos casos em que a ofensa resultar em incapacidade que impeça o ofendido de exercer seu ofício, há a possibilidade de condenação ao pensionamento mensal, em valor correspondente à importância do trabalho para o qual se inabilitou e que deve ser pago até que a vítima alcance a expectativa média de vida constante da tabela do IBGE.

10. A culpa concorrente, na proporção de 50% para cada parte (autor e concessionária) leva à redução dos valores das indenizações pela metade (danos morais, danos estéticos e pensionamento mensal).

1
1
.
O percentual da condenação por honorários
advocatícios incidirá sobre
a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas
, como determina o a
rt. 85,
§ 9o
do CPC
.

1
2
.
“
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
” (STJ, Súmula 537).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se
de três Recursos de Apelação Cível interpostos com o fito de reformar a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morai
s ajuizada por JOSE RICARDO DUTRA em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., nos termos do artigo 487, I, CPC, julgou procedente o pedido inicial, para:

a) condenar a requerida ao pagamento de pensão mensal em favor do autor no valor de 3 (três)
salários mínimos
vigentes, desde a ocorrência do evento danoso (15/01/2017) até a data em que completar 78 (setenta e oito) anos de idade, em 31/03/2061;

b) condenar a requerida ao pagamento
ao autor
de danos estéticos no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e de danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

c) condenar a seguradora Tokio Marine Seguradora S/A, nos
limites da apóli
ce firmada entre ela e a empresa Energisa S/A;

d) determinar que, quanto aos danos morais e estéticos, os juros de mora são de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária a partir da data
da
sentença; e

e) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Apelação de TOKIO MARINE SEGURADORA S/A (Id. 205882247): Sustenta que o acidente não teve participação da Energisa, por se tratar de situação de culpa exclusiva das vítimas. Afirma que consta do laudo pericial que as vítimas (Talita e José Ricardo) não se atentaram para o risco que estavam criando ao andar com uma antena de mais de 7 (sete) metros nas proximidades de uma rede de energia. Defende seja afastada a responsabilidade da concessionária de energia elétrica ou pelo reconhecimento de culpa concorrente com a vítima. Entende, ainda, que não há responsabilidade da seguradora.

Apelação de JOSE RICARDO DUTRA (Id. 205882250): Alega que é caso de reforma da sentença, para condenar a Energisa a custear o tratamento de saúde a que precisa ser submetido e que não é fornecido pela rede pública, por se tratar de especialidade necessária em caso de extrema gravidade. Diz que a falta do tratamento está fazendo o sofrimento do autor se perpetuar. Pugna pelo provimento do recurso, para determinar que a Energisa seja condenada a custear o tratamento de saúde do autor conforme descrito nos autos.

Apelação de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (Id. 205882252): Suscita preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da realização da audiência de instrução e julgamento, para oitiva das partes e do perito, o que impediu que a requerida produzisse provas para demonstrar a ausência de culpa.

No mérito, aduz que não se aplica ao caso a responsabilidade objetiva, porquanto o entendimento do STJ é de que a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é subjetiva, nos casos de condutas omissivas e deve haver comprovação da culpa.

Assevera que não restou comprovado o nexo causal na espécie, já que se trata de situação de culpa exclusiva da vítima, porque afirma que a rede elétrica estava posicionada adequadamente e o acidente decorreu da conduta do autor de encostar haste de madeira e antena na rede elétrica. Entende que, no mínimo, houve concorrência da vítima na conduta, por ter agido com negligência, o que deve levar à redução do valor da condenação.

Defende a impossibilidade de acumulação de danos morais e estéticos quando estes não puderem ser identificados de forma autônoma. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação, de R$ 300.000,00 que, atualizado, corresponde a R$ 561.233,41, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e sob pena de causar enriquecimento ilícito.

Argumenta que o termo inicial de incidência de juros de mora deve ser a data da citação, conforme art. 405 do CC e da correção monetária deve ser a data do arbitramento, conforme súmula 362/STJ.

Acrescenta que apesar das lesões sofridas, o autor não está completamente incapacitado e sem possibilidade de auferir rendimentos mensais, o que não restou comprovado por perícia médica, bem assim afirma que não há demonstração de que o autor desempenhava atividade remunerada antes do acidente. Subsidiariamente, entende pela redução da idade máxima para recebimento da pensão para 71,73 anos, porque essa é a expectativa de vida do homem mato-grossense em calculada em 2017, de maneira adequada ao caso em relação ao gênero e à localidade do autor.

Aponta que a sentença condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios de maneira indistinta, sem consignar que, com relação ao pensionamento, o cálculo dos honorários deve se dar nos moldes do art. 85, §9o do CPC.

Em contrarrazões, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A suscita, em síntese, preliminar de não conhecimento do recurso do autor, por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que não houve impugnação específica da sentença (Id. 205882256).

A requerida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. apresentou contrarrazões em que pugnou pelo desprovimento do recurso do autor, por ausência de necessidade de tratamento médico (Id. 205882257).

E o autor, JOSE RICARDO DUTRA, em suas contrarrazões, defende a ausência de cerceamento de defesa, no mérito declara que é caso de aplicação da responsabilidade objetiva e que não existe culpa concorrente e requer o desprovimento dos recursos (Id. 205882258).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II.

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA):

Eminentes Pares:

A concessionária de energia elétrica suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da realização da audiência de instrução e julgamento, para oitiva das partes e do perito, o que impediu que a requerida produzisse provas para demonstrar a ausência de culpa.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a r. sentença recorrida assim se pronunciou:

“(...) O autor requer a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, com a finalidade de demonstrar a desídia da ré e o incorreto desligamento da rede de transmissão de energia no dia e local do acidente.

Contudo, a prova testemunhal não se faz necessária, pois, há nos autos documentos que comprovam a sequência dos fatos. Além do mais, a pretensão autoral diz respeito à responsabilidade da ré pelos acontecimentos, sendo certo que a perícia realizada é suficiente para dirimir tal questão, de cunho eminentemente técnico.

Ressalta-se que o julgamento da lide quando identificada maturidade suficiente para a resolução do mérito se constitui em um dever do magistrado, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual (N.U 1010288-69.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2022,
Publicado
no DJE 18/03/2022).

Referido entendimento está em consonância com o artigo 370 e parágrafo único do Código de Processo Civil, que prevê a liberdade do juiz para deferir as provas que entende necessárias para resolver a lide de acordo com seu livre e motivado convencimento, podendo inclusive dispensar aquelas que entender desnecessárias à solução do feito, sem que isto configure cerceamento de defesa.

Dessa forma, tendo em vista que a perícia já foi devidamente realizada, apresentando laudo conclusivo cujo conteúdo foi analisado pelas partes, indefiro o pedido de designação de audiência e passo ao julgamento de mérito, conforme me permite o artigo 12, §2o, inciso VII (Meta 02/CNJ), do Código de Processo Civil. (...)”.

No caso, considerando os princípios que regem o processo legal, não se verifica o cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova.

Cumpre ressaltar que o indeferimento se sustenta na medida em que a prova requerida não se mostra imprescindível ao deslinde do feito, ou seja,
as questões postas a julgamento podem ser devidamente esclarecidas por outros meios probatórios já constantes nos autos, notadamente a prova documental.

Ademais, ressalta-se que o magistrado detém a prerrogativa de direcionar a fase instrutória, indeferir as diligências que considere desnecessárias, em busca da máxima eficiência na administração da justiça e a adequada distribuição do ônus probatório.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Eminentes pares:

Em contrarrazões, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A suscita preliminar de não conhecimento do recurso do autor, por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que não houve impugnação específica da sentença (Id. 205882256).

Não lhe assiste razão.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”,
in
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g.
AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016). (...). (
AgInt
no
AREsp
1029449/SP,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)”

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

IV. VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

Na origem,
o
autor busca ser indenizado por danos decorrentes de acidente envolvendo descarga elétrica que sofreu em 15.01.2017, ao auxiliar na instalação de uma antena de telefone, junto com sua
esposa, no
assentamento onde residiam no município de Santo Antônio do Leverger (MT). Durante a instalação sofreram uma descarga elétrica que causou graves lesões no autor e levou a sua esposa a óbito.

O cerne do apelo do autor está em saber se é caso de condenar a concessionária a custear o tratamento médico de que necessita.

Já a concessionária de energia elétrica busca com o seu recurso saber se é caso de afastar a responsabilidade objetiva, afastar o nexo de causalidade por culpa exclusiva da vítima, reconhecer a concorrência da vítima para o resultado, reconhecer a impossibilidade de cumulação de danos morais e estéticos ou reduzir o valor da condenação, alterar o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária, afastar a pensão por reconhecer que não há incapacidade do autor ou reduzir a idade final para pagamento e alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios com relação ao pensionamento.

Por sua vez, o cerne do recurso da seguradora está em saber se é caso de reconhecer a culpa exclusiva ou concorrente da vítima e de afastar a responsabilidade da seguradora.

Pois bem.

Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, conforme estabelecido pelo artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que adota a teoria do risco administrativo.

Sabe-se, ainda, que a responsabilidade de ordem objetiva somente pode ser afastada quando restar comprovado que não há defeito na prestação de serviços ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro na forma do artigo 14 do CDC:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o

I - Tendo prestado o serviço o defeito inexiste;

II –
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

No entanto, em situações de culpa concorrente, em que a vítima também contribui para o evento danoso, o Código Civil brasileiro
no
art. 945 prevê que a indenização seja equitativamente distribuída entre os responsáveis, conforme a gravidade de suas culpas. Assim, mesmo diante da responsabilidade objetiva da concessionária, é possível a mitigação do dever de indenizar
, a ser avaliada caso a caso.

Além disso, destaca-se a importância das normas técnicas de segurança que a concessionária deve seguir, porquanto o descumprimento dessas normas pode caracterizar negligência e reforçar a responsabilidade pelo acidente. Contudo, se a vítima, por sua ação ou omissão, contribuiu significativamente para o acidente, essa conduta será considerada na atribuição da culpa concorrente.

Assim, o que se busca é a justa reparação dos danos e a distribuição equitativa das responsabilidades.

Pois bem.

Do exame do conjunto fático-probatório, consta dos boletins de ocorrência que as vítimas estavam procurando sinal telefônico com uma antena acoplada a uma haste de madeira de 7 metros de comprimento e esbarraram essa haste no fio de alta tensão, em razão disso sofreram descarga elétrica.

Consta, também, documentação médica que registra que o autor sofreu queimaduras de 3o grau em mais de 50% do corpo, foi submetido a diversos tratamentos cirúrgicos, desbridamento e fasciotomia em membro superior e inferior esquerdo, amputação de mão e permaneceu em prolongada internação em coma em U.T.I. diante do risco de morte (Id. 205882150 e seguintes).

O laudo elaborado pela Politec corrobora a documentação e indica que
o início do
acidente ocorreu porque o autor encostou a haste/antena no fio de alta tensão (Id. 205882178):

“(...) 4.1.1 - Vestígios Gerais

a)
Presença de um pedaço de madeira com 5,60m (cinco metros e sessenta centímetros) de altura e uma antena em sua ponta, a qual
media
1,45m (um metro e quarenta e cinco
centimetros
) de comprimento, preso a esta antena, havia um cabo flexível que media 3,80m (três metros e oitenta
centimetros
), com sua ponta carbonizada;
(...)

d) Presença de fragmentos de cabo de telefone carbonizado, desde o pedaço de madeira com a antena até o cadáver;

e) Presença de área carbonizada sobre vegetação gramínea e de fragmentos de fio carbonizado sob o cadáver;

f) Presença de um celular totalmente carbonizado, grudado na região
deltoidiana
esquerda do cadáver;

g) Presença do pé esquerdo de um chinelo feminino parcialmente carbonizado (...)”.

Com efeito, o laudo pericial produzido em juízo indica a existência de responsabilidade da concessionária pela falha ocorrida no dispositivo de proteção que monitora a corrente que circula pela rede de distribuição e deve levar ao desligamento automático da rede, em caso de descarga elétrica (Id. 205882233):

“(...) 7. CONCLUSÃO

Com vistas a atender o que foi determinado pelo Douto Juízo, para o esclarecimento dos pontos fixados como controvertidos, baseado nos parâmetros e após análise na documentação acostada nos autos, conclui este Perito que:

I. De acordo com o Laudo da Politec, a haste que tocou na rede elétrica era composta por um pedaço de madeira de 5,6m e a antena de telefone de 1,45m. A altura mínima das partes energizadas em redes de distribuição em áreas rurais é de 5,5m, segundo normas da Concessionária de energia;

II. Segundo medições realizadas pela Requerida na época da ocorrência, a rede possuía em seu ponto mais baixo, 6,05m de altura. A rede elétrica não possui árvores de grande porte ou construções que obstruem a visibilidade;

III. A cerca na propriedade não estava devidamente seccionada e aterrada, porém, este fato não influenciou na dinâmica do acidente, que se deu pelo toque da haste da antena telefônica à rede de distribuição;

IV. No local do acidente, não foram identificados dispositivos de proteção como chaves elo fusíveis. Mediante a documentação acostada aos autos, não há informações quanto as mesmas;

V. Por fim, conclui-se que
a rede elétrica estava instalada com altura e visualização de forma regular, no entanto, as redes de distribuição devem conter dispositivos de proteção que monitoram a corrente circulando pela rede que, em circunstâncias de falha por
curto circuito
ou choque elétrico, a rede é desligada automaticamente em milissegundos, no caso em tela, o sistema de proteção não atuou corretamente
. (...)”.

Há que se ressaltar que a falha do dispositivo de segurança
fez com que o autor e sua esposa ficassem recebendo descargas elétricas por várias horas. É o que se extrai do depoimento colhido da testemunha
Sebastião Ferreira dos Santos
(Id.
205882156
):

“(...) QUE o depoente estava debaixo de uma árvore acompanhando o serviço do casal; QUE viu somente o momento em que a fiação de alta tensão arrastou JOSÉ RICARDO por cerca de (05) metros e TALITA em pé recebendo a descarga elétrica; QUE o depoente e sua esposa não puderam ajudar pois, a descarga elétrica percorria em torno do casal com cerca de 08 (oito) metros; QUE seu cachorro de estimação tentou se aproximar e recebeu descarga que o matou na hora; QUE JOSE RICARDO se salvou, pois conseguiu rolar e sair do círculo por onde passava a carga elétrica no chão; QUE sua vizinha quem pediu ajuda a Policiais Militares lotados na agrovila das Palmeiras; QUE TALITA ficou recebendo descarga elétrica até por volta das 02:30 do dia seguinte, momento em que empregados da concessionária de Energia desligaram a chave localizado no poste e a equipe da POLITEC e IML puderam realizar seus trabalhos. QUE POLITEC chegou cerca de 20:00, mas teve que aguardar a chegada dos empregados da Concessionária de Energia (...)”.

Portanto, verifica-se que o acidente ocorreu às 16h e a rede elétrica somente foi desligada às
02h30
da madrugada
do dia seguinte
. Ao todo, a falha do dispositivo de segurança da rede elétrica fez que com o autor e sua esposa estivessem sob risco de descarga elétrica e sem poder receber socorro p
or mais de 10 horas.

Do exame, é possível concluir que se
o dispositivo de segurança tivesse atuado corretamente, bem assim se a concessionária tivesse agido com
mais celeridade para atender à ocorrência, os
danos
decorrentes do acidente poderiam
ser
significativamente
menores
.

Certo é que
, como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária deve manter a rede elétrica apta, com a devida conservação dos equipamentos para seu normal funcionamento, de modo a impedir que cause danos a terceiros.

No caso,
entendo que é caso de reconhecer a culpa concorrente. V
erifica-se que
houve
contribuição do autor para a ocorrência do acidente, ao manusear, de maneira imprudente, uma longa haste de madeira/antena nas proximidades dos fios de alta tensão
e, por outro lado,
não há como afastar a
responsabilidade da concessionária, porquanto o laudo pericial concluiu que o sistema de proteção não atuou corretamente
e
deixou de desligar a rede automaticamente, como deveria.

Logo,
a sentença
comporta
reforma parcial
.

O sofrimento causado ao autor pela morte de um membro da família, pelo risco de perder sua própria vida, a internação prolongada e todos os procedimentos a que foi submetido são situações que demonstram o abalo psíquico pelo qual passou, suficiente para caracterizar os danos morais.

O valor arbitrado a título de danos morais deve ser razoável e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor, quanto as condições do ofendido, bem como observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso, o valor arbitrado a título de danos morais em R$ 150.000,00
dividido pela metade, em razão do reconhecimento da culpa concorrente,
atende ao caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ATROPELAMENTO. MORTE DO GENITOR E IRMÃO DOS AUTORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO.

1. Controvérsia em torno da pretensão de majoração das indenizações por danos morais arbitradas em favor dos dois filhos e de três irmãos de vítima fatal de atropelamento.

2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. No caso, o quantum indenizatório destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, justificando-se a intervenção excepcional do Superior Tribunal de Justiça.

4. Pretensão recursal acolhida para majorar a indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada filho e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada irmão da vítima falecida.

5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (STJ, REsp n. 1.837.195/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020,
DJe
de 29/10/2020).

No que tange aos termos iniciais de incidência dos consectários da mora em caso de dano moral que advém de relação extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Quanto à cumulação entre danos morais e danos estéticos, o entendimento sumulado do STJ define que é lícita a cumulação (Súmula 387/STJ).

No que concerne aos danos estéticos, as fotografias encartadas
nos autos demonstram que o acidente sofrido pelo autor acarretou, além de cicatrizes visíveis, amputação de membros, retirada cirúrgica de pele e tecido muscular, entre outros.

Considerado que, segundo a doutrina especializada, o dano estético decorre de qualquer modificação visível e “esteticamente pejorativa”

duradoura ou permanente no corpo da vítima, a lesão extrapatrimonial em apreço restou configurada.

Reconhecido o dano, faz-se necessário o arbitramento da indenização correspondente.

Nesse contexto, ao considerar a extensão do dano estético provocado pelo acidente, bem como as repercussões psicológicas decorrentes da deformidade, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, entendo que a reparação arbitrada pela sentença no patamar de R$ 150.000,00
, igualmente dividido pela metade, em razão do reconhecimento da culpa concorrente,
se mostra adequada e deve ser mantida, porquanto condiz com as especificidades do caso concreto.

No que diz respeito ao pensionamento mensal, verifica-se que a
possibilidade de condenação ao pagamento de pensão vitalícia por danos decorrentes de acidente com descarga elétrica está fundamentada no princípio da reparação integral do dano.

O art. 950 do CC prevê que
,
se
da
ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

No caso, não há dúvida de que houve redução da capacidade laborativa do autor, que trabalhava com agricultura familiar e após os danos sofridos não mais consegue realizar o
ofício
, máxime porque verifica-se que
depende de
cadeira de rodas e teve partes dos membros inferiores e superiores amputados, o que impede que exerça suas atividades profissionais (Id. 205880291 - Pág. 4 e seguintes).

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a pensão mensal até a data em que a vítima atingirá idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE.
DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS. EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...)
4. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.713.056/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe
de 24/11/2020).

Ainda:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE COM LINHA DE ENERGIA ELÉTRICA. CABOS A UMA ALTURA ABAIXO DO LIMITE ESTABELECIDO POR NORMAS DE SEGURANÇA. ELETROCUSSÃO DO PAI E MARIDO DAS AUTORAS. RESPONSABILIDADE DA RÉ. DESCARGA ELÉTRICA RECEBIDA PELO COAUTOR. REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO DELE PROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. INDENIZAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. APELAÇÕES PROVIDAS EM PARTE” (TJ-PR - APL: 00066936620088160044 Apucarana 0006693-66.2008.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Albino
Jacomel

Guerios
, Data de Julgamento: 23/03/2023, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE EM PORTA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE OCASIONOU A PERDA DA VISÃO DO OLHO ESQUERDO DA AUTORA. FALHA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OPÇÃO DE SAÍDA. PORTA DE AÇO SEMIABERTA. PRÁTICA ADOTADA PELA RÉ QUE IMPUNHA CUIDADOS. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS "IN RE IPSA" CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL: EVENTO DANOSO. PENSÃO MENSAL. MAIOR DIFICULDADE DA AUTORA NA REALIZAÇÃO DO SEU SERVIÇO E REDUÇÃO DE SUA CAPACIDADE LABORATIVA. COMPROVAÇÃO. VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA DA PERÍCIA REALIZADA. PAGAMENTO EM COTA ÚNICA. INVIABILIDADE. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA CONSTANTE DA TABELA DO IBGE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. DISPENSA. INADMISSIBILIDADE. REEMBOLSO E CUSTEIO DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. ART. 950 DO CC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE JULGADA PROCEDENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO À DENUNCIANTE. CONDENAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 6. Se o dano decorrente de conduta do fornecedor resultar lesão que diminua a capacidade de trabalho do consumidor, admite-se a fixação de pensão correspondente à importância da depreciação que ele sofreu, conforme perícia judicial.
(...) 8. A pensão é devida até que a vítima alcance a expectativa média de vida constante da tabela do IBGE na data do acidente. (...)” (TJ-
SP - AC: 10117472920148260554 SP 1011747-29.2014.8.26.0554, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 13/08/2022, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2022).

Ademais, e
m que pesem as alegações da concessionária apelante, não logrou êxito
em demonstrar que
o autor não desenvolvia atividade remunerada antes do acidente
, porquanto a indenização é devida e não é caso de redução da idade fixad
a
em sentença.

Lado outro,
o
valor
da pensão
fixado em três
salários mínimos
, dividido pela metade, em razão do reconhecimento da culpa concorrente,
também se mostra adequado ao caso
.

Há, ainda, pedido de indenização por danos materiais

com relação aos valores gastos para tratamentos médicos a que o autor foi submetido e ainda precisará ser, para a continuidade do tratamento
.

No entanto, não há qualquer documentação nos autos que comprove os gastos tidos pelo autor durante o tratamento, nem mesmo
orçamentos de eventuais tratamentos que fará posteriormente, situação que impede a concessão da indenização postulada, em razão da natureza dos danos materiais, que demandam comprovação
.

Desse modo, não há o que reformar na sentença recorrida seja no que tange ao reconhecimento do nexo causal entre a conduta da empresa concessionária e os danos sofridos pelo autor, seja na condenação à reparação pelos danos morais
, estéticos e materiais

ou mesmo nos valores arbitrados pelo juízo de origem
. Aqui, ressalta-se que é caso de reforma da sentença apenas para reconhecer a culpa concorrente, na proporção de 50% para cada parte (autor e concessionária), o que, por consequência, leva à redução pela metade dos valores de todas as indenizações (por danos morais, danos estéticos e pensionamento mensal).

No que tange
aos honorários advocatícios, foram fixados em percentual sobre o valor da condenação
. Aqui, há que ser feito um ajuste na sentença, para fazer constar que devem incidir sobre
as indenizações por danos morais e estéticos atualizadas mais a soma das prestações vencidas da condenação por pensão mensal, acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, com base no artigo 85, §§2o e 9o, do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto
à responsabilidade da seguradora, é caso de manter a sentença que determinou sua condenação nos limites da apólice contratada entre as partes
:

“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice” (STJ, Súmula 537).

Ante o
exposto
, NEGO PROVIMENTO ao recurso

do autor

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos da
seguradora e
d
a concessionária de energia elétrica,
para reconhecer a culpa concorrente e determinar a redução pela metade de todas as indenizações (danos morais, danos estéticos e pensionamento mensal), bem como
para adequar a fixação dos honorários advocatícios às determinações do art. 85, §9o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024